Tribunal: TJMT
Processo: 1007455-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007455-21.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Adeir Alexsander Froder
Paciente: Adnilson Caetano de Oliveira
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Adnilson Caetano de Oliveira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, denunciado pela suposta prática do delito insculpido no art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/13.
Aduz o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente se encontra segregado há mais de 12 (doze) meses sem que tenha sido proferida sentença de mérito.
Na sequência, afirma a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, uma vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar: a) que a imputação não versa sobre crime hediondo praticado com violência ou grave ameaça; b) que o paciente faz jus à extensão de efeitos das decisões de solturas de corréus, nos termos do art. 580 do CPP; c) que, caso venha a ser condenado, dificilmente ficaria em regime inicial fechado, sobretudo após a detração do tempo de prisão provisória; e d) que o estado de pandemia causado pela disseminação do Coronavírus (COVID-19) deu ensejo à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a preconizar a reavaliação das prisões preventivas.
Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação de cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.
Após exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem requerida.
Inicialmente, não se verifica o excesso de prazo apontado na inicial. Com efeito, a análise do material cognitivo demonstra inexistir desídia da autoridade apontada como coatora, sobretudo a se ter em vista a complexidade da ação penal em testilha, que conta com 23 (vinte e três) acusados, dos quais ao menos 19 (dezenove) se encontraram presos em 05 (cinco) comarcas diferentes, demandando a expedição de Cartas Precatórias e redesignação de audiência (com aquiescência da defesa!). Além disso, a instrução encontra-se encerrada, fator a atrair o quanto disposto no enunciado n. 52 da súmula da jurisprudência do STJ, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
De outro lado, descabe cogitar de extensão de efeitos, nos termos do art. 580 do CPP, pois os corréus cujas prisões foram revogadas encontram-se em situação diversa daquela ostentada pelo paciente, na medida que, em relação a eles, o Ministério Público opinou, em alegações finais, pela absolvição quanto à conduta imputada.
Quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a essas medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
De outro lado, todavia, é de se observar que a decisão atacada limita-se a firmar a necessidade de garantia da ordem pública sem especificar por que, após mais de 01 (um) ano preso, o paciente colocaria em risco o grêmio social, mesmo com a instrução criminal já finalizada. Igualmente, não se desincumbe de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.
Aliás, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do paciente.
Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal [ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015], experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade [“ultima ratio”] do emprego das medidas cautelares diversas [art. 319, CPP], mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica na espécie.
Dessa forma, a documentação juntada, aliada ao encerramento da atividade instrutória, demonstra o fumus boni iuris necessário à concessão liminar da ordem, ao mesmo tempo em que, ao menos a partir dos fundamentos expostos, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.
Assim, a hipótese melhor se adequa à imposição das medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica, a proibição de manter contato com corréus, a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).
Nessa medida, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar é medida que se impõe.
Por conseguinte, defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Adnilson Caetano de Oliveira, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares de monitoração eletrônica, proibição de manter contato com corréus, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).
Dado o período excepcional ora vivenciado no País, sirva cópia desta decisão como alvará de soltura.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cientifique-se o paciente da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de nova custódia cautelar ser-lhe decretada.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 25 de março de 2019.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada